Tribunal: TJDFT
Processo: 0742239-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742239-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA GOMES LOPES DESTER AGRAVADO: IBRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SELMA GOMES LOPES DESTER contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do procedimento comum n.o 0717484-92.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 142536483 do processo originário): “ O princípio da precaução, que é basilar em direito ambiental, exige que, na eventual dúvida, o aplicador da lei adote a solução que se afigure mais consentânea com a conservação ambiental ("in dubio pro natura"). A Constituição incumbe a todos, especialmente ao poder público, a adoção de ações efetivas de proteção ambiental, o que inclui, obviamente, a ação eficiente dos órgãos de fiscalização e repressão a ilícitos ambientais, como é o caso do IBRAM, no âmbito distrital. A hipotética concessão de liminar subverteria os princípios basilares acima, conferindo virtual imunidade da autora sobre a fiscalização, privilégio que não pode ser concedido a ninguém, pois a lei vale para todos. A eventual possibilidade de alteração da composição ambiental da área mencionada na demanda, como pretende a autora, exigirá uma investigação segura e ponderada de tal possibilidade, sob pena de de se vulnerar o direito, que, repito, exige a precaução para com o macrobem ambiental, como também se criar condições de possibilidade para o estabelecimento de consolidação de possível dano ambiental. O laudo produzido sob paga da parte interessada num resultado específico obviamente carece de confiabilidade suficiente para afastar as análises e conclusões do órgão ambiental competente que, além de ser também integrado por peritos ambientais especializados, tem seus atos qualificados pela presunção de veracidade e legalidade, o que confere prevalência sobre as conclusões do perito particular. Trocando em miúdos, a demanda posta não ostenta, no atual momento, plausibilidade jurídica a dar suporte à pretensão de tutela de urgência. Pior: seu atendimento neste estágio implica periculum in mora invertido. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta (preservação ambiental e controle de legalidade da atuação administrativa). Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 43766057), a agravante alega que ajuizou ação declaratória de inexistência de área de preservação permanente, uma vez que o Distrito Federal está realizando incursões indevidas na área de sua posse. Noticia que juntou laudo pericial que comprova suas alegações. Argumenta que as áreas de proteção permanente não estão localizadas no perímetro ocupado pela agravante. Assevera que o imóvel da agravante está inserido no núcleo urbano informal denominado Chácara Bela Vista, ocupado por sua família há mais de 40 anos, sem oposição de qualquer pessoa. Afirma que não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando está presente o inequívoco direito de proteção ao seu imóvel. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, postula o provimento do recurso para deferir em seu favor a proteção da sua posse contra ato do Distrito Federal. As decisões de ID 42350421 e ID 43294868 determinaram a emenda para apresentar as razões recursais e o pedido, bem como para efetuar o pagamento do preparo. A agravante cumpriu as determinações judiciais. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante ajuizou ação visando declarar que o seu imóvel não é área de preservação permanente. Postulou em pedido de tutela de urgência “a concessão de medida liminar inaudita altera parte de obrigação de não fazer contra o requerido, a fim de se abstenha de notificar ou lavrar autos de infração, termos de embargo ou interdição de atividade contra a autora relativamente à área conhecida como Chácara Bela Vista, Centro de Atividades 11, Lago Norte, Brasília/DF, CEP, até ulterior decisão” (ID 142455932 - Pág. 8 dos autos originários). A agravante afirma, ainda, que juntou laudo particular que comprova que o seu imóvel não pode ser classificado como área de preservação permanente. Pretende, assim, impedir o poder de fiscalização do Distrito Federal, enquanto não houver decisão final acerca da controvérsia. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a discussão referente ao imóvel da agravante ser ou não considerada área de preservação permanente é matéria controvertida e que depende de dilação probatória, a qual deverá ser realizada sob o crivo do contraditório. O laudo particular apresentado pela agravante é documento produzido de forma unilateral, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, o Distrito Federal, no exercício do poder de polícia, tem a obrigação de fiscalizar, prevenir e precaver a ocorrência de danos ambientais, desse modo, não se pode, prima facie, impedir o exercício de fiscalização do agravado, sem que haja elementos contundentes que excluem a área da agravante como sendo de proteção ambiental. Não se pode desconsiderar, em análise perfunctória, que nas questões envolvendo riscos de danos ambientais devem preponderar os princípios da precaução e prevenção, impondo uma conduta cautelosa para que uma ação não venha a ensejar dano ambiental. Logo, balanceando os direitos postos em discussão, entendo, nesta fase inicial, que deve prevalecer a proteção ao meio ambiente, sendo necessário, pois, aguardar a dilação probatória para apuração dos fatos alegados. Nesse contexto, ao menos nesta fase superficial, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo de dano milita em favor do meio ambiente e da coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora